Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717113-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: T &amp; S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA - EPP D E S P A C H O Defiro o prazo complementar de 10 (dez) dias úteis para manifestação, nos moldes requeridos ao ID 74343556. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator